Tribunal: TJMT
Processo: 0008015-76.2013.8.11.0015
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE SINOP
MARLÃO ALVES DAMACENO
INTERESSADO/APELADO:
MARLÃO ALVES DAMACENO
MUNICÍPIO DE SINOP

Número do Protocolo: 89888/2017
Data de Julgamento: 15-06-2020

E M E N T A
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO – ASSESSOR JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO – NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO – IRREGULARIDADE FORMAL DECLARADA DE OFÍCIO – INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO – NÃO CUMPRIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO - AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL VERTICAL – ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO – ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL – AFASTADA – APLICAÇÃO DO COEFICIENTE DE GRATIFICAÇÃO EM 2% POR ANO DE EFETIVO EXERCÍCIO ATÉ ALCANÇAR 70% – PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO DECRETO No 20.910/32 – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – QUE OS ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO SEJAM FIXADO NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA, DE ACORDO COM O DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO TEMA 810/STF –– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORADOS – APELO DA PARTE AUTORA – PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.
1 - Não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual, nos termos do artigo 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil de 2015.
2 - A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores.
3 - Mesmo não tendo havido pedido administrativo para a progressão, tampouco prova sobre o processo de avaliação, tais situações, não podem servir de óbice para a concessão do direito do servidor, haja vista que cabia à administração pública realizar a avaliação de desempenho, conforme evidenciado no artigo 26, da Lei Municipal nº 568/99.
4 - O cálculo do percentual do adicional de merecimento e antiguidade terá início 1 (um) ano após a data do efetivo exercício, consoante a Lei Municipal nº. 663/2001, sendo que eventual crédito deverá observar os últimos 5 (cinco) anos que precedem a data do ajuizamento da ação.
5 - A omissão da Administração, no que tange à criação da Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, não retira o direito de o servidor progredir na carreira, quando preenchidos os requisitos legais.
6 - Nas relações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure no polo passivo, as prestações vencidas antes dos últimos cinco anos, contados da data da propositura da ação de cobrança, devem ser consideradas prescritas.
7 - O arbitramento dos honorários deve ser feito de forma equitativa, observando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado e o tempo exigido.
8 - Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810;

.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE SINOP
MARLÃO ALVES DAMACENO
INTERESSADO/APELADO:
MARLÃO ALVES DAMACENO
MUNICÍPIO DE SINOP

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Egrégia Câmara:

Tratam-se de Recursos de Apelação Cível com Reexame Necessário de Sentença interpostos por Marlão Alves Damaceno e pelo Município de Sinop contra sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Cobrança nº. 8015-76.2013.811.0015 (Código 186807), proposta por Marlão Alves Damaceno em face do Município de Sinop, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: a) reconhecer o direito da parte Autora à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical prevista no artigo 17 da lei 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela lei 663/2001, somente a partir da data de 25/6/2008, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal; b) que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela Lei Municipal 663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no salário da parte Requerente; c) por conseguinte condenar o Município de Sinop ao pagamento respectivo, a ser devidamente apurado na fase de liquidação de sentença.
Condenou, ainda, o Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 1 (um) URH – Unidade Referencial de Honorários, conforme Resolução nº. 096/2007 e atualizações, em obediência às diretrizes estabelecidas no artigo 20, § 3º, do CPC.
Apelou o Autor, Marlão Alves Damaceno, às fls. 85/91, defendendo, em síntese, que não há que se falar em prescrição de fundo de direito, por se tratar de relação de trato sucessivo, ocorrendo apenas os efeitos financeiros das parcelas vencidas no período anterior ao quinquênio antecedente à propositura da ação..
Ao final, pugna pela majoração dos honorários advocatícios, bem como requer o conhecimento e provimento do recurso interposto, a fim de que seja reformada a sentença singular.
Por sua vez, o Município de Sinop apelou às fls. 85/91, alegando, que as Leis Municipais nºs. 568/99 e 663/01 são inconstitucionais, por não respeitarem o art. 169 da CF/88 e os artigos 16 e 21 da Lei nº. 101/2000, por isso, os atos delas decorrentes são nulos de pleno direito, primeiro, porque aumentou as despesas com pessoas sem dotação orçamentária; e segundo, porque não realizou uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro.
No mérito, aduz, em síntese, que afirmou em razão de serem inconstitucionais as mencionadas leis municipais, não há falar em direito à progressão funcional. Por fim, pugnou pela improcedência da condenação dos honorários advocatícios.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação e, consequentemente, a condenação nos honorários advocatícios.
As contrarrazões do Município de Sinop e da parte autora vieram respectivamente às fls. 103/106 e 108/115, ambas pugnando pelo desprovimento dos recursos.
A Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de fls. 134/137, manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.
Esta Relatora determinou a intimação do Município de Sinop para regularização da sua representação processual, no entanto, apesar de intimado este se manteve inerte, consoante certidão de fls. 130.
É o relatório.

Cuiabá/MT, 12 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora

VOTO (DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SINOP)
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

O Município de Sinop apelou às fls. 85/91, alegando, que as Leis Municipais nºs. 568/99 e 663/01 são inconstitucionais, por não respeitarem o art. 169 da CF/88 e os artigos 16 e 21 da Lei nº. 101/2000, por isso, os atos delas decorrentes são nulos de pleno direito, primeiro, porque aumentou as despesas com pessoas sem dotação orçamentária; e segundo, porque não realizou uma estimativa do impacto orçamentário-financeiro.
No mérito, aduz, em síntese, que afirmou em razão de serem inconstitucionais as mencionadas leis municipais, não há falar em direito à progressão funcional. Por fim, pugnou pela improcedência da condenação dos honorários advocatícios.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação e, consequentemente, a condenação nos honorários advocatícios.
Em razão de a Apelação ter sido subscrita por Assessor Jurídico não procurador e sem procuração nos autos, foi determinada a intimação do Município de Sinop para regularizar sua representação processual (fls. 122).
O decurso do prazo para o Município regularizar sua representação processual foi certificado às fls. 130.
Destaco que a portaria de nomeação do Assessor Jurídico do Município de Sinop, se mostra imprestável para lhe garantir os poderes para patrocinar a presente causa, de modo que deveria ter apresentado procuração lhe outorgando poderes para tanto, já que o referido instrumento mandatário, por ser requisito essencial ao referido ato, é de apresentação obrigatória, o que não ocorreu in casu.
Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROMOÇÃO DA SAÚDE - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO MUNICÍPIO - ASSESSOR JURÍDICO NOMEADO PARA CARGO COMISSIONADO - NECESSIDADE DE INSTRUMENTO PROCURATÓRIO - PRECEDENTE DO STJ - IRREGULARIDADE FORMAL DECLARADA EX OFFICIO - RECURSO NÃO CONHECIDO. O art. 12, inciso II, do Código de Processo Civil, estabelece que o Município é representado, em Juízo, ativa e passivamente, por seu prefeito ou procurador, que estão dispensados de apresentar procuração, já que a representação decorre da própria lei. Tratando-se, porém, de assessor jurídico nomeado para cargo em comissão, é necessária a demonstração da capacidade processual por meio de instrumento procuratório, visto que o mandato não resulta de imposição legal. (AI 1417/2010, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 31/8/2010, Publicado no DJE 20/9/2010). [Destaquei]

O artigo 76, em seu § 2º, I, do CPC, é bem claro, ao dispor que, se o vício não for sanado, o recurso não deve ser conhecido. Veja-se:

[...]
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
[...]
§ 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;
[...]
[Destaquei]

Sendo assim, o recurso interposto não deve ser conhecido, ante a irregularidade de representação do Município de Sinop.
Elenco alguns julgados semelhantes do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SUBSCRITOR DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do artigo 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual.
2. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no Ag 1090116/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 7/12/2016). [Destaquei]

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO SUBSCRITOR DO AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO.
1. Nos termos do artigo 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil de 2015, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual.
2. No caso dos autos, o advogado que assina a petição do agravo interno não possui procuração, e a parte recorrente, apesar de ter sido devidamente intimada para proceder à regularização da sua representação processual, permaneceu inerte, o que impõe o não conhecimento do recurso.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no REsp 1612350/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, REPDJe 02/02/2017, DJe 7/12/2016). [Destaquei]

Desse modo, NÃO CONHEÇO o recurso apresentado pelo Município de Sinop.
É como voto.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)
Egrégia Câmara:

Como já consignado no relatório, tratam-se de Recursos de Apelação Cível com Reexame Necessário de Sentença interpostos por Marlão Alves Damaceno e pelo Município de Sinop contra sentença prolatada pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Cobrança nº. 8015-76.2013.811.0015 (Código 186807), proposta por Marlão Alves Damaceno em face do Município de Sinop, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para: a) reconhecer o direito da parte Autora à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical prevista no artigo 17 da lei 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela lei 663/2001, somente a partir da data de 25/6/2008, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal; b) que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela Lei Municipal 663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no salário da parte Requerente; c) por conseguinte condenar o Município de Sinop ao pagamento respectivo, a ser devidamente apurado na fase de liquidação de sentença.
Condenou, ainda, o Município de Sinop ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 1 (um) URH – Unidade Referencial de Honorários, conforme Resolução nº. 096/2007 e atualizações.
Do exame dos autos, verifica-se que o Autor, servidor público efetivo, no cargo de Professor 40h, Referência CE-20, do Município de Sinop/MT, tomou posse em 14-2-00, propôs a Ação de Cobrança, contra o ente público, objetivando o recebimento da quantia referente à progressão funcional vertical, prevista na Lei no 663/2001, no percentual de 2% (dois por cento) sobre seus vencimentos, por ano de efetivo exercício, a partir da entrada em vigor da referida Lei (01.01.2002), bem assim que os percentuais sejam incorporados ao seu salário-base
O Julgador monocrático, ao analisar os pedidos, julgou-os, parcialmente procedentes, tendo, antes, afastado a tese de inconstitucionalidade das Leis Municipais nºs. 568/99 e 663/2001 (fls. 73/84).

DO RECURSO DE APELAÇÃO DE MARLÃO ALVES DAMACENO

O Apelante alega que a sua pretensão não está acoimada pela prescrição quinquenal, haja vista que a norma está vigente, inexistindo motivos à limitação temporal.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, ao reconhecer que, nos casos em que se pleiteia pagamento a servidor público, de vantagem pecuniária, não incorporada pela Administração, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por incidência do disposto na Súmula 85/STJ (AgRg no AREsp 635.073/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 10/03/2015, DJe 13/03/2015).
Ademais, é cediço que, nas ações de trato sucessivo, em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as prestações vencidas no quinquênio anterior à data do ajuizamento da ação que vise à cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado das Súmulas 83/STJ e 163/STF.
Assim, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação de todo e qualquer direito contra a Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal é de 5 (cinco) anos, conforme estipulado no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, verbis:

[....]
Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação, contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originaram.

Desse modo, não merece reparo o ato sentencial impugnado, no tocante ao reconhecimento da prescrição da pretensão contra o ente público que atinja fatos com mais de 5 (cinco) anos, contados estes da data da distribuição da ação em 26-6-2013 (fls. 5).
Dos Honorários Advocatícios

No tocante ao pleito de majoração dos honorários advocatícios, fixados no ato sentencial, esclareço que, em pesquisa realizada no site da Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso, a Unidade Referencial de Honorários está prevista no valor de R$ 970,12 (novecentos e setenta reais, doze centavos).
Sabe-se que, para o arbitramento dos honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, em ação ordinária de cunho declaratório, não está o juiz adstrito aos percentuais entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da causa, visto lhe ser autorizada a apreciação equitativa do grau de zelo do advogado, o lugar da prestação do serviço e sua natureza, a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.
A sentença prolatada pelo Juízo recorrido tem natureza declaratória. A apreciação deve, portanto, ser feita de forma equitativa pelo juiz, que se referem, respectivamente, ao grau de zelo do profissional, ao lugar da prestação do serviço, à natureza e importância da causa, bem como ao trabalho realizado pelo advogado e ao tempo exigido para seu serviço.
No caso em tela, tomando-se por base apenas o aspecto objetivo da irresignação, ou seja, o valor a ser judicialmente arbitrado, levando-se em conta o valor da condenação de 01 URH (convertida seria R$ 970,12), tenho que merece reparo a sentença.
Ademais, não se pode olvidar de que o trabalho desenvolvido pelo patrono da Apelante não se limitou apenas à propositura da ação, pois houve também a necessidade de atuar em segundo grau de jurisdição, por via das razões recursais lançadas nestes autos.
Assim, fixo os honorários no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
É como voto.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Impende destacar inicialmente que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar integralmente a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.
Superada essa etapa, passarei ao exame da matéria dos autos originários, cuja eficácia da sentença está submetida ao crivo da remessa necessária.
Ao examinar o ato sentencial em sua plenitude, verifico que a Autora propôs a presente Ação de Cobrança, com vistas a obter a condenação do Município de Sinop, ao pagamento do montante, referente à progressão funcional vertical, prevista na Lei Municipal no 663/2001, no percentual de 2% (dois por cento) sobre seu vencimento, por ano de efetivo exercício, a partir da entrada em vigor da referida Lei (01/01/2002), bem assim que os percentuais sejam incorporados ao seu salário-base.
Ao apreciar a pretensão esposada na inicial, o Magistrado singular decidiu afastar a alegação de inconstitucionalidade das Leis Municipais nos 568/1999 e 663/2001, bem assim julgar parcialmente procedentes os pedidos, para: a) reconhecer o direito da parte Autora à percepção da progressão funcional, em sua modalidade vertical prevista no artigo 17 da lei 568/99, nos termos das alterações insculpidas pela lei 663/2001, somente a partir da data de 12/03/2008, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal; b) que a progressão funcional, na forma da alteração prescrita pela Lei Municipal 663/2001, que ora se reconhece, seja incorporada no salário da parte Requerente; c) reconhecer o direito da parte Autora à percepção do adicional de insalubridade no valor de 30% (trinta por cento) com base no valor de referência inicial da tabela geral de vencimentos do Município de Sinop, nos termos do artigo 95, parágrafo único, alínea “a”, da Lei Municipal nº 254/93 d) por conseguinte condenar o Município de Sinop ao pagamento respectivo, a ser devidamente apurado na fase de liquidação de sentença.
Compulsando os autos, verifico que a sentença não merece reparos, porque o direito de ação contra a Fazenda Pública, nos termos do artigo 1o do Decreto no 20.910/32, prescreve em 5 (cinco) anos, contados da data do ato ou do fato do qual se originou e, na hipótese, o Julgador singular reconheceu a prescrição das parcelas com mais de 5 (cinco) anos, tendo como termo inicial a propositura da ação.
Igualmente, ocorreu com relação ao afastamento da tese de inconstitucionalidade das Leis Municipais nos 568/1999 e 663/2001, uma vez que, como bem salientado pelo Magistrado a quo, não houve vício de inconstitucionalidade, seja formal seja material, a manchar as Leis Municipais nos 568/1999 e 663/2001.
No que tange ao pedido de progressão funcional vertical, anoto que o ato sentencial também não merece retoque, já que a Interessada preencheu os requisitos legais exigidos nos artigos 17 e 20, da Lei Municipal no 568/1999, com as alterações introduzidas pela Lei Municipal no 663/2001, que, assim, dispõe:

Art. 17. Os servidores efetivos progredirão na carreira em linha vertical por promoção, exclusivamente por critérios de antiguidade e merecimento, e ainda, será submetido a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.
(...)
§ 2º - A Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional, após efetuado o exame de boletins de merecimento anexo IV, deverá emitir o competente Laudo sobre a concessão ou não da progressão, que será encaminhado ao Departamento de Recursos Humanos, devidamente ratificado pelo Chefe do Poder Executivo.
§ 3º - As linhas de progressão verticais, são representadas pelos algarismos romanos de I a XXXV, e corresponderão cada uma, a um ano de efetivo exercício.
(...)
§ 6º - São os seguintes, os coeficientes das gratificações relativas à progressão funcional, a serem aplicados sobre o salário inicial, para cálculo da remuneração dos servidores efetivos:
I – Linha Atuarial Vertical (coeficientes de gratificação por antiguidade e merecimento):
(...)
Art. 20. Para ser elevado a outra classe na progressão vertical, deverá o servidor:
I – Contar com 01 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence.
II – Obter, no mínimo, 50 (cinquenta) pontos percentuais no Boletim de Merecimento.
(...)
Com efeito, o Autor/Interessado comprovou ser servidor efetivo do Município, tomando posse em 11-2-00 (fls. 13), no cargo de Professor 40h, Referência CE-20, e ter mais de 1 (um) ano de efetivo exercício na classe a que pertence. Contudo, deixou de comprovar a pontuação mínima exigida, em virtude de a Administração não ter procedido à sua avaliação.
Frise-se que o direito da Interessada não pode ser prejudicado em vista da omissão do Município em criar a Comissão de Avaliação de Desenvolvimento Funcional.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – SERVIDORA PÚBLICA – PROGRESSÃO VERTICAL – CABIMENTO – LEI No 8.269/2004 – INTERSTÍCIO TEMPORAL — CUMPRIMENTO – PROCESSO ANUAL DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – NÃO REALIZAÇÃO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. Devida é a progressão vertical de servidora pública que cumpre o interstício temporal previsto pela Lei no 8.629/2004, a despeito de não ter participado de processo anual de avaliação de desempenho, por omissão da própria Administração, que deixou de realizá-lo. Recurso não provido. Sentença ratificada. (Apelação/Reexame Necessário, 63960/2012, Des. Luiz Carlos da Costa, Quarta Câmara CÍVEL, data do julgamento 05/03/2013, data da publicação no DJE 15/03/2013). [Negritei]
Por essa razão, o ato sentencial deve ser ratificado, no tocante à prejudicial de prescrição, bem como em relação ao afastamento da tese de inconstitucionalidade das Leis Municipais nos 568/1999 e 663/2001 e o direito a progressão funcional vertical pleiteada.
No tocante ao capítulo que determinou a liquidação, a sentença não merece qualquer censura, já que não se apresenta viável a simples admissão do valor encontrado pela Apelante, que não o submeteu ao crivo do contraditório, porquanto sequer foram observados os índices corretos, com inserção de juros moratórios antes da citação.
Da correção monetária e dos juros

O Magistrado de Primeiro Grau não determinou a correção das parcelas em atraso.
Logo, no que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29-6-2009, a partir da citação válida.
Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1. O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 - Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1º-F da Lei nº. 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral. (Apelação / Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017). (Destaquei)

Por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser apreciados ex offício, determino que sejam fixados na liquidação da sentença, de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do TEMA 810/STF.
Dessa forma, em relação à correção monetária e juros moratórios, a retificação da sentença é medida impositiva.
Ante o exposto, declaro, de ofício, a irregularidade formal consistente na não apresentação de instrumento de mandato e NÃO CONHEÇO do recurso de Apelação interposto pelo Município de Sinop.
Em relação ao Recurso de Apelação apresentado pela Autora, DOU PARCIAL PROVIMENTO para majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
Quanto ao reexame, RETIFICO EM PARTE para:
1) Estabelecer que os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, de acordo com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema n. 810;
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (Relatora), DES. MÁRCIO VIDAL (1º Vogal) e DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO APELO DO MUNICÍPIO DE SINOP, PROVEU EM PARTE DE MARLÃO ALVES DAMASCENO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

Cuiabá, 15 de junho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA HELENA MARIA BEZERRA RAMOS - RELATORA